Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-37.2018.8.11.0009
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001378-37.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ONDINA DE CASTILHO MOZER - CPF: 424.494.801-53 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A TESE DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – TESE DE NÃO RECEBIMENTO DE VALORES – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais mantiveram a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da contratação mediante a juntada do correspondente contrato.

Argumenta a embargante que o voto desta relatora fora omisso e contraditório quanto ao fato de que reconheceu a contratação de empréstimo, porém negou a contratação de cartão de crédito, posto que apenas contratou empréstimo consignado. Alegou que houve vício de consentimento e fraude quanto à contratação referente a cartão de crédito.

Alegou omissão ainda em relação ao fato de que houve impugnação dos TEDs juntados, haja vista que não recebeu os valores em conta, devendo ser acolhidos os embargos com efeitos infringentes para julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição de que o julgado fora omisso e contraditório, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, inclusive porque se limitaram a manter a sentença por seus próprios fundamentos, não tendo havido oposição de embargos declaratórios em face da sentença.

Aliás, os embargos declaratórios são até contraditórios, uma vez que a parte promovente, ora Embargante, confessa a contratação de empréstimo consignado, mas nega a contratação de cartão de crédito. Assim, por confessar a aquisição, mostra-se contraditória a impugnação do recebimento de valores.

Não prevalece a tese de que não contratou cartão de crédito, uma vez que há contrato assinado, o qual possui, em destaque, o título de TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN, assim como houve a juntada de SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO, caindo por terra a negativa de contratação. O contrato celebrado faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado.

Outrossim, tenta a parte promovente, ora Embargante, induzir o juízo a erro ao sustentar que não recebeu os valores, pois juntou extrato bancário de conta poupança, quando o TED comprova depósito em conta corrente.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, não havendo as alegadas omissões.

Há mera insurgência da parte contra os termos do voto e acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021